Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002330-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), BOUTROS SARKIS MEZHER - CPF: 037.990.538-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–

DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL
– AGRAVANTE QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONCLUÍDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O meio processual adequado para se decidir eventual responsabilidade de pessoa jurídica por dívidas contraídas por seus sócios, com fundamento no abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 133, §2º e artigo 50, do CC), é o do incidente, medida excepcional que, no caso, já fora até ajuizada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
PRODUCAMPO IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Execução Por Quantia Certa nº. 1009661-65.2017.8.11.0015, ajuizada por LOURIVAL TOMELIN, manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 75.104 de propriedade da empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais Ltda (CNPJ nº 10.953.876/0001-06), que não figura no polo passivo da demanda executiva na origem.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa ao argumento de que não h
á
grupo econômico entre a agravante e a empresa executada PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA
.

Acrescenta que
eventual vínculo familiar entre os sócios das
duas
empresas não
é
bastante para
c
aracterizar

o
grupo econômico
e
o fato do executado Nivaldo Almeida Santiago ser o único proprietário da agravante também não
estabelece

qualquer
vínculo de responsabilidade solidária com a dívida,
o que,
demandaria, ainda, a
desconsideração da personalidade jurídica
,
que deve ser discutida em incidente próprio.

Destaca
que
,
se o exequente já ajuizou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1015683-32.2023.8.11.0015, não poderia o Juiz da execução ter deferido a penhora sobre o imóvel de propriedade da
agravante
, parte estranha e ilegítima
na demanda executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam a análise do acerto ou não da decisão que
manteve a penhora
d
o imóvel de matrícula nº 75.104 de propriedade da empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais Ltda (CNPJ nº 10.953.876/0001-06), que não figura no polo passivo da demanda executiva na origem.

A decisão
recorrida foi
proferida no âmbito da
ação de execução
nº 1009661-65.2017.8.11.0015, movida
pelo agravado
Lourival
Tomelin
,
em desfavor de PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA-ME, NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA e NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, isto é, a ora agravante, pelo menos por ora, não figura no polo passivo da demanda.

Assim, n
o cenário posto
e consoante assentado desde o exame liminar deste recurso
, revela-se
açodada
a decisão
recorrida
que, no âmbito da própria execução, reconheceu, de plano e sem a devida instrução, suposta confusão patrimonial e formação de grupo econômico entre a agravante
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais Ltda e executada
Producampo
Agroindustrial Ltda.

Como cediço,
o
meio processual adequado para se decidir eventual responsabilidade de pessoa jurídica por dívidas contraídas por seus sócios
, com fundamento no abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 133, §2º e artigo 50, do CC),

é o do incidente,
medida excepcional que, no caso, já fora até ajuizad
a
sob o nº 1015683-32.2023.8.11.0015 e se encontra pendente de julgamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, já que se
tratam
de pessoas distintas e com responsabilidades próprias, somente podendo ser demandados, no caso da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000212116644001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Ressalt
e-se
, ademais, que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50, do CC, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (inteligência do §4º, do artigo 50, CC), o que reforça o entendimento de que se faz necessário observar o contraditório e
a
ampla defesa, antes de efetivada a desconsideração pretendida.

Assim, como não se tem notícia
se
aludido incidente fora ou não decidido, isto é, se a demanda executiva deve tramitar também em desfavor da agravante, mostra-se
necessária a reforma da decisão
agravada
, para afastar a ordem de penhora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a penhora sobre o imóvel da agravante (matrícula n. 75.104
CRI de Cuiabá
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024